Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-33.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora, fundada na abusividade na taxa de juros.
2. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autora apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora, fundada na abusividade na taxa de juros.
2. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autora apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596), sendo excepcional o reconhecimento da abusividade, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, não há abusividade que coloque a consumidora em desvantagem exagerada. Ausência de demonstração de desequilíbrio contratual.
4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Majorada a verba honorária do patrono do requerido de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa pelo trabalho recursal acrescido (§ 11, do art. 85 do CPC/15).
5. RECURSO DESPROVIDO.